Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717688-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM RAFAEL FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da petição de ID 18305835, o agravante requer seja concedida sustentação oral por meio de videoconferência. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A hipótese dos autos versa sobre tutela de urgência, razão pela qual, DEFIRO o pedido formulado. Determino sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia no dia 26/08/2020, e incluídos em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Observe-se os dados eletrônicos informados pelo agravante (ID 18305835) para fins de comunicação sobre a sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator